Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: SIMONE ANDRADE PALACIO AGRAVADO: SERGIO MARCOS ANDRADE DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 58218224, encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que o processo seja retirado de pauta. Em seguida, dê-se vista do processo à Procuradoria para manifestação. Após, retornem à conclusão para análise do parecer. Brasília, 22 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator